Tribunal: TJMT
Processo: 1004832-63.2020.8.11.0006
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004832-63.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDILANIO DE ARRUDA DO NASCIMENTO - CPF: 938.785.401-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON ARDAIA REIS - CPF: 076.697.371-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. APREENSÃO DE
ENTORPECENTES
.
REGIME INICIAL FECHADO. MULTIRREINCIDÊNCIA.

MANUTENÇÃO DA

CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

Recurso de
a
pelação criminal interposta contra sentença pro
latada
pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
(
MT
)
, que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 728 dias-multa.

II. Questão em discussão
:

A questão em discussão consiste em: (i) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) saber se é possível a fixação de regime inicial menos gravoso, como
o semiaberto, com base nos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

III. Razões de decidir
:

1.
A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas por laudos periciais, boletim de ocorrência, termos de apreensão e pelos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão, os quais se mostraram harmônicos, coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova.

2
.
A palavra dos policiais possui presunção relativa de veracidade e, no caso, está em conformidade com os demais meios probatórios, não havendo vícios ou contradições que desabonem seu conteúdo.

3.

A tese de negativa de autoria apresentada pelo recorrente é isolada, genérica e destituída de amparo probatório mínimo.

4.
O regime inicial fechado encontra respaldo na reincidência específica e em circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

5.
A imposição do regime mais gravoso foi devidamente fundamentada, revelando-se proporcional à gravidade concreta do crime e ao histórico criminal do réu.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1.

São idôneos os depoimentos prestados por policiais em juízo, desde que coerentes com as demais provas constantes nos autos, para fins de embasamento de condenação por tráfico de drogas.

2. A reincidência específica e circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena aplicada não ultrapasse 8 anos de reclusão
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 33, §§ 2º e 3º, e 59; CPP, art. 386, VII; Lei n
.
11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 959.803/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 30/4/2025; TJMT, N.U 1002332-20.2024.8.11.0059, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 26/6/2025; TJMT, Enunciado Orientativo n
.
8.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
EDILANIO DE ARRUDA DO NASCIMENTO

contra a decisão prolatada pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres

(MT)
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de
07 (sete) anos
, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
7
28
(setecentos
e vinte e oito
) dias-multa
, conforme sentença que se vê no Id.
302862984
.

Em suas razões recursais (Id.
302862993
), a defesa suscita, em síntes
e,
a insuficiência de provas quanto à autoria, requerendo a absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
,
subsidiariamente, requer a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, com base nos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena
.

Nas contrarrazões (Id.
302862995
), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer exarado pelo d. Procurador
Élio Americo
(Id.
314064879
), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão

da pretensão recursal,

faz-se necessária

a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca

dos fatos:

(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 14 de julho de 2020, por volta das 15h00min, em residência particular localizada na Rua das Flores, n. 11, Bairro Jardim das Oliveiras, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, EVERTON ARDAIA REIS, vulgo “LOLÓ” e EDILANIO DE ARRUDA DO NASCIMENTO, vulgo “ARRUDA ou EDI”, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas
, traziam consigo, tinham em depósito ou guardavam, para fins de traficância, 18 (dezoito) invólucros de cocaína, totalizando
15,72g (quinze gramas e setenta e dois centigramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados uma guarnição da polícia militar estava indo atender a uma ocorrência oportunidade em que ao passar no logradouro em questão, localizado em região conhecida pelo tráfico de drogas,
vislumbraram o denunciado EDILANIO DE ARRUDA DO NASCIMENTO, vulgo “ARRUDA ou EDI” entregando algo suspeito a um rapaz que estava em uma bicicleta, o qual fugiu quando foi tentada sua abordagem pelos policiais militares
. Nesta senda, após utilização da força moderada em razão da resistência do denunciado EDILANIO no momento da abordagem,
foi

realizada revista pessoal, sendo localizadas 5 (cinco) porções de cocaína com o increpado
. Ato contínuo,
diante da situação de flagrância, os policiais ingressaram na residência de EDILANIO
, momento em que localizaram o denunciado EVERTON ARDAIA REIS, vulgo “LOLÓ”, o qual também resistiu à abordagem, sendo necessário o emprego de força moderada para a realização de revista pessoal, sendo que com ele também foram encontradas 5 (cinco) porções de cocaína.
Ainda, foram realizadas buscas pela residência, logrando êxito em localizar mais 07 (sete) porções de cocaína embaladas para venda em um cômodo, bem como 01 (uma) porção grande da mesma substância na cozinha.

Vale mencionar que EDILANIO usava tornozeleira eletrônica no momento de sua prisão e ainda que, durante toda abordagem e revista, os policiais foram ameaçados pelos increpados, os quais afirmavam pertencer à organização criminosa Comando Vermelho e que os militares seriam cobrados pela “família CV”.
Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, da forma como as substâncias estavam aprontadas, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como dos antecedentes dos indiciados, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.
Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida
se tratava
de cocaína
, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia EVERTON ARDAIA REIS, vulgo “LOLÓ” e EDILANIO DE

ARRUDA DO NASCIMENTO, vulgo “ARRUDA ou EDI”, como incursos nas disposições do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, requerendo que depois de recebida e autuada, sejam os mesmos citados, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final, tudo nos termos dos
arts
. 55 e seguintes da
Lei Especial, observando-se, no que couber, o que dispõe a Lei 8.072/90.

(...). (Id.
302772861
– p. 323-329).

Sobreveio a sentença julgando
parcialmente
procedente os pedidos da denúncia condenando o apelante

Ediliano

pe
la prática do crime de tráfico
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
.

Inconformada, a defesa interpõe o presente recurso pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise deste.

a) Do p
l
eito de absolvição por ausência de provas:

A defesa sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva e pugna pela absolvição do apelante com base no art. 386,
inc.
VII, do Código de Processo Penal.

Todavia, a
pós detida análise dos autos, verifico que a pretensão recursal
não

merece acolhimento
.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (Id.
302862408
-
p.
24
)
;
boletim de ocorrência n.
2022.105389
(
Id.
302862408
- p.
25-28);

Termos de Depoimento (Id.
302862408
– p. 31-34); Termo de Exibição e Apreensão (Id.
302862408
– p. 35);
Laudo Pericial Criminal n. 400.2.04.2020.007803-01 (Id.
302862408
– p. 63);
Laudo Pericial
n.

3.14.2020.68367-0
1 (Id.
302862418
),
que confirmou que o material apreendido, consistente em
18 (dezoito) invólucros tipo trouxinha de

pasta base de cocaína
com
massa de
15,75
gramas, apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína
.

Quanto à autoria,
esta
também restou sobejamente comprovada, principalmente pelo conjunto de evidências convergentes que demonstram seu envolvimento com a traficância de entorpecentes.

Durante a fase inquisitorial, os policiais militares
Douglas Silva Heleno de Jesus
e
Jeferson da Silva Leal
prestaram declarações relatando os fatos que presenciaram na ocasião da ocorrência
:

QUE EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO CIOSP, DE UMA BRIGA NO BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, RUA DA AREEIRA, ONDE VÁRIOS MORADORES ESTAVAM SOLICITANDO A PRESENÇA POLICIAL, IMEDIATAMENTE ESTA GU PM DESLOCOU PARA O LOCAL, SENDO QUE NO TRAJETO, NA RUA DAS FLORES
FORA VERIFICADO UM SUSPEITO ENTREGANDO ALGO PARA OUTRO RAPAZ QUE ESTAVA DE BICICLETA E EM ATITUDE SUSPEITA
, NA FRENTE DE UMA RESIDÊNCIA; QUE ESTA GU PM DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA E PELO LOCAL TER UM GRANDE ÍNDICE DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, RESOLVEU FAZER A ABORDAGEM PADRÃO, CONTUDO O RAPAZ QUE ESTAVA DE BICICLETA SAIU CORRENDO E
O OUTRO SUSPEITO (EDILÂNIO DE ARRUDA) FICOU NO LOCAL, DIZENDO SER PROPRIETÁRIO DA RESIDÊNCIA; QUE PEDIRAM PARA QUE O MESMO COLOCASSE AS MÃO PARA CIMA, FIM SER REALIZADA A REVISTA PESSOAL, CONTUDO O MESMO NÃO ACATOU AS ORDENS E INVESTIU CONTRA A PESSOA DO 3º SARGENTO PM DOUGLAS, ASSIM SENDO, FORA NECESSÁRIO O USO

DA FORÇA MODERADA (HAVENDO INCLUSIVE TROCAS DE SOCOS, ONDE JULGAMOS NECESSÁRIO PARA NÃO USAR A ARMA DE FOGO LETAL CONTRA O SUSPEITO); QUE APÓS O SUSPEITO SER IMOBILIZADO, FORA FEITA A REVISTA E ENCONTRAMOS 05 PORÇÕES PEQUENAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA.
ADENTRAMOS NA RESIDÊNCIA E ENCONTRAMOS O SEGUNDO SUSPEITO "EVERTON ARDAIA REIS" QUE
ESTAVA VISIVELMENTE SOB EFEITO DO USO DE ENTORPECENTE, TOTALMENTE DESCONTROLADO, NÃO ACATANDO AS ORDENS POLICIAIS, VINDO A RESISTIR A ABORDAGEM E REVISTA, SENDO TAMBÉM NECESSÁRIO O USO DA FORÇA MODERADA PARA CONTE-LO,
SENDO QUE EM SUAS VESTES INTIMAS ESTAVA ESCONDIDO 05 PORÇÕES PEQUENAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA;
QUE APÓS AMBOS SEREM IMOBILIZADOS E ALGEMADOS,
FORA FEITA A REVISTA NO PERÍMETRO RESIDENCIAL E ENCONTRAMOS MAIS 07 PORÇÕES PEQUENAS EM UM DOS CÔMODOS E OUTRA PORÇÃO GRANDE NA COZINHA DA MESMA RESIDÊNCIA
; QUE VALE RESSALTAR QUE A TODO MOMENTO AMBOS OS SUSPEITOS AMEAÇAVAM OS POLICIAIS MILITARES, SE INTITULANDO
PERTENCEREM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO", QUE TUDO SERIA COBRADO PELA FAMÍLIA CV.
QUE APÓS CHECAGEM,
CONSTATOU-SE QUE AMBOS OS SUSPEITOS POSSUEM DIVERSAS PASSAGENS CRIMINAIS; QUE O SUSPEITO "EDILANIO DE ARRUDA" PORTAVA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
, PORÉM ESTAVA DESLIGADA PARA NÃO SER MONITORADO: QUE DIANTE DOS FATOS FOI DADA VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS QUE FORAM CONDUZIDOS PARA ESTA DELEGACIA, ONDE A PRISÃO FOI RATIFICADA POR ESTA AUTORIDADE POLICIAL
(grifos meus) (Id.
302862437
– p. 146-147).

Em juízo o Policial Militar Douglas relembrou os
fatos da
seguinte maneira:

PM
:
vou falar do que eu lembro aqui.
Eh
, nós estávamos em
ro
ndas ostensivas pelo bairro Jardim das Oliveiras em virtude de uma solicitação. Não sei qual é a solicitação, não recordo, que é um bairro aqui em Castro bem problemático
.
E no decorrer no trajeto, nós decidimos ir por essa rua,
porque nós
sabíamos que ali era uma boca de fumo
, sabíamos que ali era uma distribuição
,
perto da escola ali. A gente já
tava
monitorando aquela situação ali por ser perto da escola, escola municipal do
Empa
ali d
o
Jardim d
as Oliveira
s
.
Aí um dos
raspa
zes
, um de bicicleta
tava
parado na frente da casa. Aí o outro, nós sabíamos que
tava
entregando droga até então,
porque quando avistou a viatura policial, por qual motivo seria que um deles saíram disparada, né?
Diante disso,
pedimos para o que estava na porta da casa parar.
O mesmo
correu para dentro da casa
,
saiu o outro para fora e veio para cima de mim
,
para
mim
não usar de letalidade e por ser praticante de artes marciais, eu preferi, né,
o uso da força, força física. E, por incrível que pareça, trocamos soco, sim, né? Até então narrei isso no boletim de ocorrência em virtude da das possíveis escoriações que estariam no cidadão
.
E o outro amigo meu, meu guardião, fez a varredura na casa e encontrou o outro cidadão
que parece
que eu não sei se
tava
na uma parede falsa droga ou

em cima da geladeira, doutor, alguma coisa assim.

Promotor:
Certo. É, mas é pelo que o senhor narrou aí, o senhor
viu ele
entregando alguma coisa para outra pessoa, né?

PM:
Sim, doutor. Sim,
certeza
a
bsoluta
, sim.

Promotor:
E que e esse saiu correndo, né?

PM:
O da bicicleta. Eu não lembro a cor da bicicleta.

Promotor:
é esse local, é, o senhor se recorda
se
ele era conhecido como boca de fumo?

PM: Sim, sim, sim.

Promotor:
ali na casa onde vocês entraram era conhecido como boca de fumo
?

PM:
Sim, sim.
Tínhamos informações de moradores da região, né, que a gente em off, a gente pega informações
.
Tem muita gente boa que mora ali, porém o local não favorece, né? Beira
de rio desce muita coisa ali que não é pertinente
tá
falando, mas ali é local de infelizmente
,
ali é pesado o ambiente ali.

Promotor:
É, aqui no boletim de ocorrência fala que vocês encontraram uma porção grande na cozinha da residência e a todo momento eles ameaçavam vocês se intitulando pertencente ao comando vermelho
,
e que tudo seria cobrado pela família CV.

PM:
É, eles nos ameaçaram, né, falando que na naquela época a família, eles falavam assim, né, a família, a família ia cobrar tal, não sei o quê, como a gente
tá
, né, nesse mundo, querendo ou não, indiretamente lidando com esse tipo de gente, já sabemos que a família,
ele se intitula família comando vermelho, CV, né?

Tinha o que trocou soco comigo batia no peito assim toda hora. Não, que a gente vai cobrar, que não vai ficar assim,
pá
,
etc
e tal, mas gente sendo conhecedor, né, sabe que
.

Promotor:
Eh
, o senhor se lembra se o
Ed
ilano
tinha
,
esse que o senhor trocou
,
tinha uma tornozeleira,
tava
de tornozeleira. Recorda esse detalhe
?

PM:
doutor
,

n
ão vou mentir. Não vou saber responder para o senhor
(...)
eu
lembro muito bem quer que da ameaça tal que ficou na mente
,
da droga que eu não sei se
tava
na parede quebrada ou
eh
em cima da geladeira.

Promotor:
É, pelo que vocês narraram aqui, ó, vocês encontraram com eles, né?
Eh
,

pasta base e depois feita a revista no perímetro residencial, encontraram sete porções pequenas em um dos cômodos, não fala
onde
exatamente, né? E outra grande na cozinha. É, foi isso daí que vocês narraram?

PM:
Sim, doutor. Sim, é isso mesmo.

Defesa:
Eh
, Douglas, eu queria só entender melhor assim quem fez e o que ali na hora da abordagem, né? Então, quando vocês passaram de viatura, vocês viram alguém entregar algo para alguém. O senhor lembra qual dos dois
entregou?

Eh
, parece que o que não está aqui hoje parece que era conhecido como Loló.

PM:
Não, se
eu
não
v
er
, doutor, não tem como. Eu não impossível. Eu sou muito bom visualmente, mas
de
nome eu sou difícil de lembrar. Se eu
ver
, eu garanto
pro
senhor que eu consigo responder.

Defesa:
Sem problemas.
Eh
, aí assim, só então para continuar, né? Um deles foi ali para cima do senhor, trocou soco.
O
senhor lembra se os dois falaram que era do comando
,
da família
,
ou isso foi dito pelos dois?

PM:
Os dois, os dois vieram
para
frente, para cima, né, tal, só que um
, o
outro conseguiu imobilizar, foi para dentro,
i
mobilizou e ficou
e
continu
ou
a varredura e outro ficou comigo.

Defesa:
depois que eles já estavam rendidos, eles chegaram a alegar alguma coisa? Por exemplo, os dois moravam lá, só um dos dois morava lá.

PM:
Não, doutor, não, não alegaram isso aí.
Só para o senhor ter uma noção, há 30 dias atrás, nessa mesma casa, eu salvei um casal, um casal de pessoas que estavam sendo torturadas,
eletrocutadas
por indivíduos do comando vermelho. Então ali seria como se fosse um QG, entendeu? Do Comando Vermelho ali para torturas e vendas de tipo, como que eu posso dizer
para o
senhor,
a grosso modo
, formiguinha.
V
ende 10 paradinha, sai, pega mais, vende 10, pega
mais etc.
(grifos meus) (relatório de mídias – Id.
302862926
).

Já em seu interrogatório judicial, o acusado negou a propriedade da droga, alegando que teria se dirigido ao imóvel apenas para solicitar a desocupação ao corréu Everton. Ressaltou que a residência onde
os entorpecentes foram encontrados lhe pertencia, mas que a havia alugado ao referido corréu, sem, contudo, apresentar qualquer documento ou elemento idôneo que corroborasse tal assertiva. Ademais, no Termo de Interrogatório prestado na fase policial, o réu declarou residir na Rua das Flores, n
.
11, bairro Jardim das Oliveiras, em Cáceres
(
MT
)
, precisamente o mesmo endereço descrito na denúncia.

Importa ressaltar, ademais, que os depoimentos prestados pelos agentes estatais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, possuem presunção relativa de veracidade. Nesse caso, foram prestados de forma coerente, lógica e isenta de contradições, não havendo qualquer sinal de abuso de poder ou vício processual.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
-
SENTENÇA CONDENATÓRIA
-
ART. 33, § 4º C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006
-

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
-

NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA
-
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES

-
DENÚNCIAS ANÔNIMAS E MONITORAMENTO REALIZADO PELOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL
-
GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS
-
REJEIÇÃO
-

ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO
- MÉRITO

- PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO -
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA
-
IMPOSSIBILIDADE
-
MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE
DEMONSTRADAS
-
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO
-
DEPOIMENTO FIRME E COESO DO INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL
-
EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES
-
CONDENAÇÃO MANTIDA

-
RECURSO DESPROVIDO.
(...).

Ademais,
é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes de tráfico de drogas
e do Estatuto do Desarmamento,
pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão
.
In
casu
, os investigadores da polícia civil (...) procederam buscas,
e localizaram aproximadamente 45 porções de pasta base de cocaína e 42 porções de maconha.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal
.
Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente
. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8]. (N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/
2024
) (grifos meus).

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
(...) os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (...).
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/4/2024,
DJe
de 19/4/2024).

Merece
relevo o comportamento do apelante no momento da abordagem policial. Consta dos depoimentos colhidos que, ao ser
interpelado, o acusado
resistiu de forma violenta
, chegando a
agredir fisicamente um dos policiais militares
, circunstância que exigiu o uso proporcional da força para contê-lo. Tal conduta, além de caracterizar desprezo pela autoridade pública, denota o grau de hostilidade e periculosidade de sua atuação, incompatível com a tese de mero transeunte ocasional ou de simples proprietário alheio à traficância.

Não bastasse
isso
, os policiais relataram tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que durante a diligência o apelante e o corréu
ameaçaram reiteradamente os agentes de segurança
, afirmando que eram integrantes da facção criminosa
Comando Vermelho
, proclamando que “a família CV iria cobrar” pela intervenção policial. Esse dado
,
corrobora a vinculação do acusado com a dinâmica de comercialização ilícita de entorpecentes
, expondo sua inserção em ambiente delitivo organizado e de elevada nocividade social.

Outro aspecto de relevo é que a
residência onde as drogas foram apreendidas era notoriamente conhecida como ponto de tráfico de drogas
na região, situada, inclusive, nas proximidades de uma escola. O próprio policial
Douglas Silva Heleno de Jesus
, em audiência, consignou que o local já era monitorado em razão das informações de que funcionava como “boca de fumo” e de que, anteriormente, inclusive teria sido usado como
um QG
da facção Comando Vermelho para torturas e práticas criminosas
.

A
ssim, o
conjunto probatório dos autos converge harmonicamente para demonstrar o envolvimento do apelante com a traficância de entorpecentes, não restando caracterizada a alegada insuficiência probatória.

Diante desse conjunto probatório sólido e convergente, não há espaço para o reconhecimento de dúvida razoável quanto à autoria delitiva. A versão apresentada pelo recorrente mostra-se isolada, destituída de respaldo fático ou documental, e absolutamente incompatível com a realidade verificada no momento da prisão.

Assim
, mostra-se inviável a pretensão absolutória, sendo plenamente mantida a condenação imposta na origem.

b) Do regime inicial de cumprimento da pena
:

A defesa requer, subsidiariamente, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
, sustentando que a reprimenda aplicada – 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão – não ultrapassa 08 (oito) anos e que, em tais circunstâncias, a imposição do regime fechado violaria os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Entretanto,
não lhe assiste
razão
.

Ao fixar o regime fechado, o magistrado consignou:

Regime inicial de cumprimento da pena (art. 59, inciso III, do CP) FIXO o regime fechado para o início do cumprimento da pena de sete anos, três meses e quinze dias de reclusão (art. 33, §§ 2º, ‘b’ e 3º, do CP).

Aliás, “[...]
mesmo que a pena seja inferior a oito anos, a reincidência ou a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a aplicação do regime inicial fechado
[...]” (STJ -
AgRg
no HC: 958333 SP 2024/0419521-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/01/2025)
(Id.
302862984
).

O
art. 33, §

2º, “b”, do Código Penal estabelece que, em regra, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito), iniciará o cumprimento da pena em regime semiaberto. Todavia, a norma deve ser interpretada em consonância com o §

3º do mesmo dispositivo, que faculta ao julgador
a fixação de regime mais gravoso diante das circunstâncias judiciais e da reincidência
.

No caso em apreço, o apelante ostenta
múltiplas condenações anteriores
(
APOrd
0001576-05.2003.8.11.0046;
APOrd
0000148-51.2004.8.11.0046 e
APOrd
0003265-79.2006.8.11.0046
),
circunstância que configura
multirreincidência
, devidamente reconhecida e valorada na sentença. Tal condição, por si só, já autoriza a fixação de regime inicial mais severo
.

A
jurisprudência deste Sodalício é no sentido de que
o regime inicial fechado é adequado quando o agente é reincidente e a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (...).
(N.U 1015121-73.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2025,
publicado
no DJE 03/07/2025).

Ainda, sobre este tema, este Tribunal decidiu:

(...) 4.
É cabível a fixação do regime inicial fechado para início de cumprimento da pena quando o condenado for reincidente e a pena aplicada for superior a 4 anos de reclusão
, nos termos do artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal. (N.U 1001477-63.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/
2025
) (grifos meus).

(...) 3.
A reincidência justifica a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena, mesmo quando o
quantum
da pena autoriza regime mais brando
”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º,
LIV; CP
, art. 59; CPP, art. 386, incisos V e VII; Lei n.º 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
, 35 e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 959.803/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025; TJMT, N.U 1002380-20.2024.8.11.0013, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 22/4/2025, DJE 25/4/2025; STJ,
AgRg
no HC 889.058/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22/4/2024, DJE 26/4/2024. (N.U 1002332-20.2024.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/
2025
) (grifos meus).

Assim, não subsiste a pretensão defensiva de substituição do regime fechado por outro mais brando, pois além de amparada pela literalidade da norma penal, a fixação do regime mais severo encontra-se devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, revelando-se proporcional e ajustada à gravidade do delito perpetrado, o
quantum
da pena e à reincidência do réu.

Portanto, a imposição do regime fechado mostra-se legal, adequada e devidamente motivada, restando afastada a tese defensiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Edilanio

d
e Arruda
d
o Nascimento
, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025